Tribunal: STJ
Processo: 2252029-48.2019.8.26.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-20

Inteiro teor:
EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1996081 - SP(2022/0101280-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DOMINGUEZ
EMBARGANTE
: SAR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI - SP243683
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que concluiu pelo não conhecimento
do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da
impossibilidade de conhecimento de alegada ofensa ao
o, III, da Constituição
art. 1
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
fundamentação concreta sobre utilidade, adequação e necessidade do bloqueio de
cartões à luz da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) saber se houve omissão
quanto ao não esgotamento dos meios executivos típicos; (iii) saber se houve
omissão quanto aos fundamentos da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ; (iv)
saber se a controvérsia é eminentemente jurídica, afastando a incidência da Súmula
n. 7 do STJ; (v) saber se é necessária a distinção dos precedentes que embasam a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ; e (vi) saber se houve omissão quanto ao
pronunciamento expresso dos arts. 139, IV, 8o e 797 do CPC para fins de
prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA56888684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 64fd9480-0780-4af0-a694-a1ac955ca6f1

4. Não se verifica omissão sobre proporcionalidade, utilidade, adequação e
necessidade, pois o acórdão analisou o alinhamento ao Tema repetitivo n. 1.137,
reconheceu o esgotamento dos meios típicos e vedou o reexame fático.
5. Inexiste omissão sobre o esgotamento dos meios executivos típicos, já que a
decisão registrou buscas patrimoniais frustradas e o alinhamento jurisprudencial.
6. Não há omissão quanto aos fundamentos de incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, nem quanto ao impedimento de exame do dissídio pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
7. A tese de controvérsia eminentemente jurídica foi afastada, porque a verificação
de necessidade e proporcionalidade demanda revolvimento fático.
8. Não se exige
dos precedentes, uma vez que houve afirmação de
distinguishing
alinhamento do acórdão recorrido à orientação do STJ, suficiente para a incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
9. Os arts. 8o, 139, IV e 797 do CPC foram enfrentados na decisão, inexistindo
omissão para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Não há omissão quando se analisa devidamente a
Tese de julgamento
proporcionalidade, utilidade, adequação e necessidade do bloqueio de cartões e se
reconhece o esgotamento dos meios executivos. 2. Inexiste omissão quando a
decisão afasta a natureza eminentemente jurídica da controvérsia por demandar
revolvimento fático e enfrenta, de forma suficiente, os arts. 8o, 139, IV e 797 do
CPC”.
: CPC, arts. 8o, 139, IV, 797, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
, relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos
12/05/2026 18/05/2026,
de declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos
Ferreira e Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram
com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56888684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 64fd9480-0780-4af0-a694-a1ac955ca6f1

Ministro João Otávio de Noronha
Relator
Documento eletrônico VDA56888684 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 19/05/2026 15:35:39
Publicação no DJEN/CNJ de 21/05/2026. Código de Controle do Documento: 64fd9480-0780-4af0-a694-a1ac955ca6f1

EDcl no RECURSO ESPECIAL No 1996081 - SP(2022/0101280-1)
RELATOR
: MINISTRO JOÃO OTÁVIO DE NORONHA
EMBARGANTE
: ALEXANDRE DOMINGUEZ
EMBARGANTE
: SAR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI - SP243683
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
EMBARGADO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO
RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS EXECUTIVAS ATÍPICAS. OMISSÃO.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que concluiu pelo não conhecimento
do recurso especial, em razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ e da
impossibilidade de conhecimento de alegada ofensa ao
o, III, da Constituição
art. 1
Federal.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há seis questões em discussão: (i) saber se houve omissão quanto à
fundamentação concreta sobre utilidade, adequação e necessidade do bloqueio de
cartões à luz da proporcionalidade e razoabilidade; (ii) saber se houve omissão
quanto ao não esgotamento dos meios executivos típicos; (iii) saber se houve
omissão quanto aos fundamentos da incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ; (iv)
saber se a controvérsia é eminentemente jurídica, afastando a incidência da Súmula
n. 7 do STJ; (v) saber se é necessária a distinção dos precedentes que embasam a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ; e (vi) saber se houve omissão quanto ao
pronunciamento expresso dos arts. 139, IV, 8o e 797 do CPC para fins de
prequestionamento.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os embargos de declaração destinam-se a esclarecer obscuridade, eliminar
contradição, suprir omissão ou corrigir erro material existentes no julgado.
Documento eletrônico VDA55903416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:34
Código de Controle do Documento: 64d5c791-0e57-45b9-84c7-dcf0b6aabb46

4. Não se verifica omissão sobre proporcionalidade, utilidade, adequação e
necessidade, pois o acórdão analisou o alinhamento ao Tema repetitivo n. 1.137,
reconheceu o esgotamento dos meios típicos e vedou o reexame fático.
5. Inexiste omissão sobre o esgotamento dos meios executivos típicos, já que a
decisão registrou buscas patrimoniais frustradas e o alinhamento jurisprudencial.
6. Não há omissão quanto aos fundamentos de incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ, nem quanto ao impedimento de exame do dissídio pela alínea
sobre o
c
mesmo tema.
7. A tese de controvérsia eminentemente jurídica foi afastada, porque a verificação
de necessidade e proporcionalidade demanda revolvimento fático.
8. Não se exige
dos precedentes, uma vez que houve afirmação de
distinguishing
alinhamento do acórdão recorrido à orientação do STJ, suficiente para a incidência
da Súmula n. 83 do STJ.
9. Os arts. 8o, 139, IV e 797 do CPC foram enfrentados na decisão, inexistindo
omissão para fins de prequestionamento.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Embargos de declaração rejeitados.
: “1. Não há omissão quando se analisa devidamente a
Tese de julgamento
proporcionalidade, utilidade, adequação e necessidade do bloqueio de cartões e se
reconhece o esgotamento dos meios executivos. 2. Inexiste omissão quando a
decisão afasta a natureza eminentemente jurídica da controvérsia por demandar
revolvimento fático e enfrenta, de forma suficiente, os arts. 8o, 139, IV e 797 do
CPC”.
: CPC, arts. 8o, 139, IV, 797, 1.022 e 1.026, § 2o.
Dispositivos relevantes citados
: STJ, Súmulas n. 7 e 83; STJ, EDcl no AgRg no
Jurisprudência relevante citada
RE nos EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em 25/8/2020.
RELATÓRIO
ALEXANDRE DOMINGUEZ e SAR COMÉRCIO DE VESTUÁRIO E
ACESSÓRIOS S.A. opõem embargos de declaração ao acórdão de fls. 1.408-
1.413, que aplicou os óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, não conheceu da
alegada ofensa ao
o, III, da Constituição Federal e, ao final, concluiu pelo não
art. 1
conhecimento do recurso especial.
O acórdão foi assim ementado (fls. 1.408-1.409):

Documento eletrônico VDA55903416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:34
Código de Controle do Documento: 64d5c791-0e57-45b9-84c7-dcf0b6aabb46

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MEDIDAS
EXECUTIVAS ATÍPICAS — BLOQUEIO DE CARTÕES DE CRÉDITO.
POSSIBILIDADE À LUZ DO
IV, DO CPC E DOS PRINCÍPIOS DA
ART. 139,
PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. RECURSO ESPECIAL NÃO
CONHECIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso especial interposto contra acórdão proferido em agravo de
instrumento na execução por quantia certa, que foi provido para deferir o bloqueio
de cartões de crédito dos executados.
2. A controvérsia versa sobre execução por quantia certa em que se pleiteou o
bloqueio de cartões de crédito como medida atípica do
IV, do CPC após
art. 139,
frustradas tentativas por meios típicos.
3. A Corte de origem reformou a decisão de primeiro grau para deferir o
bloqueio dos cartões de crédito dos executados.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO ]
5. Há quatro questões em discussão: (i) saber se as medidas atípicas afrontam o
do CPC por desproporcionalidade e ineficácia do bloqueio de cartões; (ii)
art. 8
saber se o acórdão ampliou indevidamente o
IV, do CPC ao impor medida
art. 139,
sem pertinência prática com a execução; (iii) saber se o bloqueio viola o
o, III,
art. 1
da CF por afrontar a dignidade da pessoa humana; e (iv) saber se há divergência
jurisprudencial sobre a impossibilidade do bloqueio de cartões.]
III. RAZÕES DE DECIDIR
6. Não se conhece de alegação de violação ao
o, III, da CF em recurso
art. 1
especial, por se tratar de matéria constitucional.
7. A medida atípica é possível quando fundamentada, após o esgotamento dos
meios típicos e observadas proporcionalidade e razoabilidade, o que atrai a
incidência da Súmula n. 83 do STJ.
8. Reexaminar a necessidade e proporcionalidade da medida no caso concreto
demanda incursão fático-probatória, vedada pela Súmula n. 7 do STJ. 9. A
imposição dos óbices das Súmulas n. 7 e 83 do STJ quanto à alínea a impede o
conhecimento do dissídio pela alínea c sobre o mesmo tema.
IV. DISPOSITIVO E TESE
10. Recurso especial não conhecido.
Tese de julgamento : “1. Aplica-se a Súmula n. 83 do STJ quando o acórdão
recorrido se alinha à orientação desta Corte quanto à adoção de medidas executivas
atípicas, previstas no
IV, do CPC, observada a proporcionalidade e a
art. 139,
razoabilidade. 2. Incide a Súmula n. 7 do STJ para vedar o reexame da necessidade
e proporcionalidade da medida no caso concreto. 3. Não se conhece, em recurso
especial, de alegação de ofensa ao
o, III, da CF por se tratar de matéria
art. 1
constitucional. 4. Os óbices aplicados pela alínea a impedem o exame do dissídio
pela alínea c sobre o mesmo ponto.”

Documento eletrônico VDA55903416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:34
Código de Controle do Documento: 64d5c791-0e57-45b9-84c7-dcf0b6aabb46

Em suas razões, os embargantes apontam que há omissão quanto aos
seguintes pontos:
a) ausência de fundamentação concreta sobre a utilidade, adequação e
necessidade do bloqueio de cartões, à luz da proporcionalidade e razoabilidade;
b) ausência de manifestação específica sobre o não esgotamento dos
meios executivos típicos;
c) ausência de fundamentação para a incidência das Súmulas n. 7 e 83 do
STJ;
d) tese de que a controvérsia é eminentemente jurídica, afastando a
incidência da Súmula n. 7 do STJ;
e) necessidade de distinções em face dos precedentes que embasam a
aplicação da Súmula n. 83 do STJ; e
f) pronunciamento expresso sobre os arts. 139, IV, 8o, e 797 do Código
de Processo Civil, para fins de prequestionamento.
Requerem o saneamento das omissões, com o enfrentamento das teses
suscitadas e, subsidiariamente, o prequestionamento dos dispositivos legais
mencionados.
Não foram apresentadas contrarrazões aos embargos.
É o relatório.
VOTO
Nos termos do
do CPC, os embargos de declaração destinam-
art. 1.022
se a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro
material existentes no julgado.
No presente caso, os embargantes apenas demonstram sua insatisfação
com o resultado do julgamento.
Documento eletrônico VDA55903416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:34
Código de Controle do Documento: 64d5c791-0e57-45b9-84c7-dcf0b6aabb46

Em suas razões, as partes apontam omissão, pois a questão referente à
proporcionalidade, utilidade, adequação e necessidade do bloqueio de cartões não
teria sido enfrentada.
Eis o que consta do acórdão impugnado (fl. 1.412):

A Corte estadual concluiu pela validade da medida, assentando que o bloqueio
dos cartões de crédito, embora sem caráter patrimonial direto, impede o maior
endividamento do executado e aumenta as chances de quitação do débito, servindo
como meio indutor necessário diante da ocultação de patrimônio.
Ao decidir pela possibilidade da medida, o acórdão recorrido alinhou-se ao
entendimento firmado por este Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Tema
Repetitivo 1.137. Naquela ocasião, fixou-se a tese de que o magistrado pode adotar
medidas coercitivas atípicas, desde que fundamentadamente, após o esgotamento
dos meios típicos e observados os princípios da proporcionalidade e razoabilidade.
Verificando-se que as instâncias ordinárias atestaram o esgotamento das
buscas patrimoniais e a adequação da medida ao comportamento processual dos
executados, a reforma do julgado encontra óbice na Súmula n. 83 do STJ.
Além disso, reavaliar se a medida é ou não "necessária" ou "proporcional" no
caso concreto exigiria nova incursão nos factos da causa, o que atrai a incidência da
Súmula n. 7 do STJ.

Como visto, no acórdão embargado consta a análise da
proporcionalidade e da adequação, com referência ao alinhamento jurisprudencial,
ao esgotamento dos meios típicos e à vedação de reexame fático-probatório.
Assim, não há omissão a ser sanada.
No que se refere à alegada omissão quanto ao esgotamento dos meios
executivos típicos, não há como acolher os embargos.
Conforme consta do acórdão, a conclusão assentou que as instâncias
ordinárias atestaram o esgotamento das buscas e a adequação da medida,
aplicando-se a Súmula n. 83 do STJ.
Desse modo, a alegação de omissão sobre o esgotamento foi
devidamente enfrentada no acórdão.
Documento eletrônico VDA55903416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:34
Código de Controle do Documento: 64d5c791-0e57-45b9-84c7-dcf0b6aabb46

No que se refere à alegada omissão quanto aos fundamentos da
incidência das Súmulas n. 7 e 83 do STJ, no acórdão embargado, a questão foi
expressamente tratada. Concluiu-se, nesse julgamento, que o alinhamento do
acórdão recorrido à orientação desta Corte atrai a Súmula n. 83 do STJ e que o
reexame da
demandaria incursão fático-probatória,
necessidade/proporcionalidade
atraindo a Súmula n. 7 do STJ, além de impedir o conhecimento do dissídio pela
alínea sobre o mesmo tema.
c
Inexiste, portanto, o alegado vício, pois o argumento da parte
embargante foi enfrentado de modo suficiente, inclusive com a indicação de que os
óbices da alínea obstruem o exame da alínea .
a
c
Sustentam que há omissão sobre a tese de que a controvérsia seria
eminentemente jurídica, o que afastaria a Súmula n. 7 do STJ. No tocante à
natureza da controvérsia, o acórdão embargado registrou que reavaliar a
necessidade e a proporcionalidade no caso concreto exige nova incursão nos fatos
da causa, razão pela qual incide a Súmula n. 7 do STJ.
Conclui-se, assim, que a questão foi apreciada e que não há omissão,
mas pretensão de rediscussão do entendimento firmado.
Apontam omissão quanto à necessidade de distinguir os precedentes que
embasam a aplicação da Súmula n. 83 do STJ. No tocante à aplicação do óbice, o
acórdão embargado afirmou o alinhamento do acórdão recorrido ao entendimento
desta Corte sobre medidas atípicas do
IV, do CPC, observadas
art. 139,
proporcionalidade e razoabilidade.
Não se verifica omissão, pois houve indicação clara do fundamento para
a incidência da Súmula n. 83, inexistindo ponto essencial não apreciado.
Alegam omissão quanto ao pronunciamento expresso dos arts. 139, IV,
8o e 797 do Código de Processo Civil para fins de prequestionamento. No acórdão
embargado, a análise tratou diretamente dos arts. 8o, 139, IV, e 797 do CPC, ao
Documento eletrônico VDA55903416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:34
Código de Controle do Documento: 64d5c791-0e57-45b9-84c7-dcf0b6aabb46

referir a proporcionalidade e razoabilidade, o poder do magistrado para medidas
atípicas e a realização da execução no interesse do credor.
Inexiste, portanto, omissão de enfrentamento ou falta de
prequestionamento, pois os dispositivos foram mencionados e analisados.
Desse modo, não há os alegados vícios no julgamento. O recurso
aclaratório possui finalidade integrativa e, portanto, não se presta à reforma do
entendimento aplicado ou ao rejulgamento da causa (EDcl no AgRg no RE nos
EDcl no AgRg nos EDcl no
relatora Ministra Maria
AREsp n. 1.571.819/RJ,
Thereza de Assis Moura, Corte Especial, julgados em
DJe de
25/8/2020,
.
28/8/2020)
Dessa forma, não há irregularidade sanável por meio dos presentes
embargos, porquanto toda a matéria apta à apreciação do STJ foi analisada, não
padecendo o acórdão embargado dos vícios que autorizariam sua oposição
(obscuridade, contradição, omissão e erro material).
Ante o exposto,
.
rejeito os embargos de declaração
Advirto as partes de que a reiteração de embargos de declaração sobre a
mesma matéria poderá ser considerada manifestamente protelatória, com
imposição da multa de 2% sobre o valor atualizado da causa (art. 1.026, § 2o, do
CPC).
É o voto.
Documento eletrônico VDA55903416 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): JOÃO OTÁVIO DE NORONHA Assinado em: 15/04/2026 17:32:34
Código de Controle do Documento: 64d5c791-0e57-45b9-84c7-dcf0b6aabb46

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no REsp 1.996.081 / SP
Número Registro: 2022/0101280-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10420465620158260100 22520294820198260000 2252029482019826000050000
Sessão Virtual de
a
12/05/2026
18/05/2026
Relator dos EDcl
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : ALEXANDRE DOMINGUEZ
RECORRENTE : SAR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI - SP243683
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
RECORRIDO
: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : ALEXANDRE DOMINGUEZ
EMBARGANTE : SAR COMERCIO DE VESTUARIO E ACESSORIOS S.A
ADVOGADOS
: ANDRE PAULA MATTOS CARAVIERI - SP258423
BRUNO PAULA MATTOS CARAVIERI - SP243683
ATILA ARIMA MUNIZ FERREIRA - SP258432
EMBARGADO : BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.
Documento eletrônico VDA56866935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:26
Código de Controle do Documento: 1b4036ab-1c58-44c1-8b9b-8ea935523c9f

ADVOGADO
: MARCIO KOJI OYA - SP165374
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
12/05/2026
18/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Luís
Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 18 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA56866935 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 19/05/2026 01:11:26
Código de Controle do Documento: 1b4036ab-1c58-44c1-8b9b-8ea935523c9f